Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717005-52.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO GRANGEIRO QUIRINO APELADO: CORACY COSTA DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo, tempestivo à interposição do recurso, ou para que cumpra o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator